Tribunal: CARF
Processo: 19515.004556/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004556/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.006 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados a seu serviço.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n°
11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004556/2009-40
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 185 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 167 e ss) que manteve o lançamento, em razão de a empresa ter deixado recolher as
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais, relativas a competências de 01/2004 a 12/2004.
Segundo o Relatório do R. Acórdão recorrido:
DA AUTUAÇAO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.222.990-5, no montante de R$
115.637,96 (cento e quinze mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e seis
centavos), consolidado em 28/10/2009, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, relativas a
competências de 01/2004 a 12/2004.
O Relatório Fiscal, de fls. 10 a 16, informa que:
 o Auto e seus anexos foram gravados em CD, devidamente autenticado com o
código de registro emitido pela fiscalização, tendo sido sua entrega efetivada
via postal com Aviso de Recebimento;
 o débito incluído no auto de infração em tela refere-se às contribuições à
Seguridade Social devidas pela empresa, a seguir discriminadas: a)
Contribuição patronal de 20%, de acordo com os incisos I e III do artigo 22 da
Lei 8.212/91; b) Contribuição de 2% para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, de acordo com o inciso II do
artigo 22 da Lei 8.212/91, tendo sido referida alíquota aplicada considerando o
enquadramento da empresa no CNAE (código e descrição da atividade
econômica principal) “74403 - Publicidade” e no CNAE fiscal “7311400 -
Agências de Publicidade”;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

 deram origem ao débito os valores constantes de folha de pagamento. RPA
(Recibo de Pagamento de Autônomos) e contabilidade da empresa;
 as bases de cálculo, alíquotas e contribuições apuradas encontram-se
discriminadas no anexo “Discriminativo de Débito - DD”;
 a empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
constantes de folha de pagamento, RPA e contabilidade;
 as omissões verificadas foram comunicadas ao contribuinte pelo Termo de
Intimação Fiscal (TIF) 3, tendo sido estas detalhadas no Anexo I daquela
intimação, no sentido de que fossem prestados esclarecimentos à fiscalização,
abrindo, ao mesmo tempo, prazo para a retificação das GFIP’s;
 decorrido o prazo do TIF supracitado não se verificou nenhum elemento a
acrescentar à apuração dos fatos geradores, objeto dos levantamentos da
presente ação fiscal, originando a lavratura dos Autos de Infração a eles
referentes;
 o anexo III do presente Auto e o relatório “RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados” indicam o aproveitamento dos créditos disponíveis
para o abatimento dos valores devidos apurados, sendo que, na priorização do
aproveitamento dos créditos do contribuinte para o abatimento das
contribuições devidas foi observada a seguinte ordem: a) contribuições
referentes às remunerações declaradas antes do início da ação fiscal, com fatos
geradores detalhados no Anexo ll deste Auto - os fatos geradores declarados
em GFIP antes do início da ação fiscal estão considerados apenas para efeito
da apropriação dos recolhimentos, sem integrar os Autos lavrados na presente
ação fiscal, b) valores referentes às contribuições dos segurados empregados
omitidas em GFIP; c) valores referentes às contribuições dos segurados
contribuintes individuais omitidas em GFIP; d) valores referentes às
contribuições patronais;
 em relação às competências 03/2004, 04/2004 e 05/2004, a declaração da
empresa anexa ao presente Auto confirmou os fatos geradores lançados com
histórico de “pro labore” na conta “4.l.02.0l .000l - Honorários”, nos livros
Razão n.° 41 e 42, sendo que a identificação dos segurados, beneficiários das
remunerações do pró labore mencionado, consta da DIRF (Declaração de
Imposto Retido na Fonte), registrada no banco de dados da Receita Federal do
Brasil;
 até a edição da Medida Provisória (MP) 449/2008, publicada no Diário Oficial
da União em 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, as multas
aplicadas às contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), nos casos de lançamento de oficio, eram regidas pelos
seguintes dispositivos legais: a) Multa pelo não recolhimento nos prazos
previstos na legislação - multa de mora de acordo com 0 artigo 35, II, “a” da
Lei 8.212/91, com redação da Lei 9.876/99; b) Multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias em relação à GFIP - artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei n°
8.212/91, com redação da Lei 9.528/97;
 com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, as penalidades
passaram a ser ditadas por esta legislação, conforme a seguir detalhado: a)
Multa pelo não recolhimento nos prazos previstos na legislação - multas de
oficio previstas no artigo 44 da Lei 9.430/96, conforme determinação do artigo
35-A da Lei 8.212/91, com redação da Lei 11.941/2009; b) Multa pelo
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

descumprimento de obrigações acessórias em relação à GFIP - artigo 32-A da
Lei 8.212/91, com redação da Lei 11.941/2009;
 o artigo 106, II, “c” do Código Tributario Nacional (Lei 5.172/1966) prevê que a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática;
 buscando encontrar a penalidade mais benéfica, foi elaborado o Anexo VIII,
onde se demonstra o valor das multas cabíveis ao caso presente, de acordo com
a legislação vigente à época dos fatos e de acordo com a legislação que a
sucedeu;
 em decorrência da situação descrita no parágrafo anterior, os autos de infração
foram lavrados com a aplicação das seguintes multas: a) para as competências
01/2004 a 05/2004; 07/2004; 08/2004 e 12/2004. multa de mora de 24% sobre
o valor do débito original integrante dos Autos de Infração de Obrigação
Principal (AI-OP) da presente ação fiscal, e multa referente ao Auto de
Infração de Obrigação Acessória (Al-OA) n.° 37.222.983-2. CFL (Código de
Fundamentação Legal) 68; b) para as competências 06/2004 e 09/2004 a
ll/2004. multa de oficio de 75% sobre o valor do débito original dos Autos de
Infração de Obrigação Principal (Al-OP) da presente ação fiscal, e multa
referente ao Auto de Infração de Obrigação Acessória (AI-OA) n.° 37.222.984-
0. CFL (Código de Fundamentação Legal) 78;
 para a apuração do débito foram examinados, dentre outros documentos
solicitados e apresentados pelo contribuinte, a contabilidade da empresa
(Livros Razão e Livros Diário, ambos com numeração de n.° 41 a 44,
registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo), as folhas de
pagamento e recibos de pagamento de autônomo, tendo sido analisados, ainda,
relatórios da base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), com
informações das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), Declaração de
Informações Econômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), GPS recolhidas,
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Cadastro Nacional de
Informações Sociais e Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF);
 como anexos desta ação fiscal e do presente Auto de Infração constam: 1) CD
contendo as folhas de pagamento e o recibo de sua entrega à fiscalização; 2)
CD contendo RPA (Recibos de Pagamento de Autônomos) e o recibo de sua
entrega à fiscalização; 3) Declaração da empresa confirmando a omissão em
folha de pagamento de remuneração referente a pró labore; 4) Planilhas
elaboradas pela fiscalização em meio digital, entregues ao contribuinte
juntamente a este Auto ¬ Anexo II, contendo lista de remunerações por
segurado e por competência, referente aos fatos geradores declarados em GFIP,
objeto de levantamento fiscal exclusivamente para o aproveitamento prioritário
dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte antes do inicio da ação fiscal;
Anexo III. demonstrando a apropriação dos créditos do contribuinte entre os
levantamentos fiscais efetuados; Anexo IV contendo lista de remunerações por
segurado e por competência, referente aos fatos geradores omitidos em GFIP,
indicando sua origem ou em folha de pagamento ou em RPA ou na
contabilidade da empresa; Anexo V. consolidando os valores do Anexo IV por
competência e por fato gerador; Anexo VIII, com o quadro comparativo para a
aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte;
 a base legal que ensejou 0 presente Auto de Infração encontra-se na legislação
constante do relatório “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, que integra o
AI, especialmente na Lei 8.212/91 e no Decreto 3.048/99;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

 além do presente AI, foram lavrados, contra o contribuinte, os seguintes autos de
infração: a) pelo descumprimento de obrigação principal - AI 37.222.979-4,
referente às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais; b) pelo descumprimento de obrigações acessórias - AI 37.222.984-
0 (CFL 78), AI 37.222.983-2 (CFL 68), AI 37.222.989-1 (CFL 30), AI
37.222.975-1 (CFL 59), e AI 37.222.988-3 (CFL 21);
 a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP), pela prática, em tese, do seguinte crime: Sonegação
de contribuição previdenciária, de acordo com o art. 337-A, incisos I, II e/ou
llI, do Código Penal, verificado no período de 01/2004 a 12/2004;
 o valor do débito é inferior a R$ 500.000,00, razão pela qual não foi efetuado o
arrolamento de bens.
Encontram-se anexos ao AI, entre outros, os seguintes documentos: IPC - Instruções
para o Contribuinte; FLD - Fundamentos Legais do Débito; Recibo de arquivos
entregues ao contribuinte, com CD; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal; TIAD -
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos; Tenno de Prosseguimento de
Ação Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; e, TEPF - Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal.
E, consta, às fls. 75, termo de juntada de processo, segundo o qual se apensou ao
presente processo n.° 19515004556/2009-40 os processos de n.°19515004548/2009-01,
19515004555/2009-03,
19515.004557/2009-94,
19515.004558/2009-39,
19515004559/2009-83, 19515004560/2009-16.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 04/11/2009 (fls.02, 73 e 74),
a empresa apresentou, em 04/12/2009, conforme despacho de fls. 164, a impugnação de
fls. 76 a 86, com documentos anexos às fls. 87 a 162 (Procuração, e cópias de
documento de identificação do subscritor da impugnação, de envelope, da 30” Alteração
do Contrato Social, de 22/06/2009, da DIRF da empresa ano-calendário 2004, e de
GPS's com identificador 54.779.343/0001-25 das competências 01/2004 a 07/2004,
09/2004 a 11/2004), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Dos fatos:
Relata a impugnante que a cobrança em tela teria ocorrido em virtude da entrega, por
ela, de GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária constantes do RPA, da folha de
pagamento e da contabilidade.
Das preliminares:
Sustenta, aqui, a empresa, a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta de instrução
do Auto de Infração e violação ao princípio da busca da verdade material.
Informa que a Constituição prevê a obrigatoriedade de se conceder aos acusados e
litigantes em geral a mais ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurando-
lhes o devido processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o direito ao contraditório,
conforme dispõe o artigo 5°, LIV e LV.
Afirma que, no caso vertente, no entanto, tais princípios não teriam sido cumpridos pela
fiscalização, que teria procedido à autuação sem sequer ter apresentado as planilhas
demonstrativas de fatos geradores originários dos tributos cobrados de forma
minimamente inteligível e satisfatória.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Para ela, ao não instruir o Auto de Infração corretamente para demonstração de fatos
geradores originários dos tributos cobrados, a fiscalização teria impedido a análise mais
apurada dos documentos que deram origem ao tributo exigido pelos fiscais, o que
implicaria na nulidade da autuação, nos termos dos artigos 10, 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72.
Alega que a documentação, necessária ao exame da validade do ato de imposição de
penalidade e do próprio ato de lançamento, teria sido desprezada pela fiscalização, razão
porque não pôde identificar de forma eficiente as supostas irregularidades apontadas
pelas autoridades administrativas e os fatos geradores dos tributos cobrados no Auto de
Infração, para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, e, que, ante essa
manifesta violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo.
Ressalta a ocorrência, no caso, de ausência da descrição exata dos fatos geradores dos
tributos cobrados no Auto de Infração, não sabendo dizer especificamente quais seriam
os fatos geradores que originaram a base de cálculo utilizada pela fiscalização para
compeli-la ao pagamento do imposto supostamente devido.
Entende que o auto de infração seria nulo de pleno direito, em razão da falta de
motivação fática e legal, que justificasse a manutenção do lançamento tributário
realizado e mesmo a imposição de penalidade, tendo se valido a autoridade fiscal de
apuração inconclusiva, que culminou na não apresentação exata dos fatos geradores dos
tributos cobrados, em manifesta afronta à busca da verdade material.
Em suma, segundo ela, a autuação não teria sido devida e adequadamente motivada, o
que implicaria em nulidade do ato administrativo de lançamento e imposição de
penalidade, tendo a fiscalização se limitado a demonstrar, sem o detalhamento
necessário para a exata caracterização do fato gerador dos tributos devidos, os valores
totais que supostamente não haviam sido pagos, por força de omissão verificada em
GFlP”s apresentadas no exercício de 2004, caracterizando flagrante cerceamento ao seu
direito de defesa.
Do mérito:
Destaca, aqui, a impugnante, o fato de que os tributos objeto de cobrança, neste Auto de
Infração, seriam manifestamente indevidos, se encontrando estes devidamente
recolhidos/quitados por ela, em seu tempo devido, devendo o Al serjulgado
insubsistente.
Passa a discorrer, então, especificamente, acerca dos montantes cobrados em cada uma
das competências a seguir discriminadas:
 01/2004 - afirma que a base de cálculo utilizada para o cálculo da contribuição
patronal sobre o “pró-labore” estaria incorreta, visto que, ao se analisar a sua
DIRF referente ao exercício de 2004, se verifica que não teria havido
pagamento de pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco no mês de
janeiro de 2004, de modo que a base de cálculo total para pagamento de
contribuições previdenciárias patronais sob esta rubrica seria de R$ 24.000,00
e não de RS 26.400,00, de modo que o valor a ser pago por ela seria de R$
4.800,00 e não R$ 5.280,00, tendo o referido pagamento da quantia
efetivamente devida, qual seja, R$ 4.800 00, sido realizado em 02/02/2004,
conforme GPS acostada a defesa como documento 03; e, no que diz respeito ao
montante de R$ 357 20, cobrado a titulo de contribuição social devida pela
contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo teria sido quitado
em 02/02/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 04;
 02/2004 - afirma que a base de cálculo utilizada para o cálculo da contribuição
patronal sobre o “pró-labore” estaria incorreta, visto que, ao se analisar a sua
DIRF referente ao exercício de 2004, se verifica que não teria havido
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

pagamento de pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco no mês de
fevereiro de 2004, de modo que a base de cálculo total para pagamento de
contribuições previdenciárias patronais sob esta rubrica seria de R$ 24.000,00
e não de R$ 26.400,00, de modo que o valor a ser pago por ela seria de R$
4.800,00 e não R$ 5.280,00, tendo o referido pagamento da quantia
efetivamente devida, qual seja, R$ 4.800 00, sido realizado em 02/03/2004,
conforme GPS acostada à defesa como documento 05' e, no que diz respeito ao
montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição social devida pela
contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo teria sido quitado
em 02/03/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 06;
 03/2004 z afirma que o valor cobrado no Auto de Infração em comento, qual
seja, R$ 4.800 00, teria sido devidamente quitado por ela em tempo hábil, ou
seja, em 02/04/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 07;
 04/2004 - afirma que o valor cobrado no Auto de Infração em comento, qual
seja, R$ 4.800 00, teria sido devidamente quitado por ela em tempo hábil, ou
seja, em 03/05/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 08; e,
no que diz respeito ao montante de R$ 357 20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo
teria sido quitado em 03/05/2004, conforme GPS acostada a defesa como
documento 09;
 05/2004 ~ afirma que 0 valor cobrado no Auto de Infração em comento, qual
seja, R$ 4.800 00, teria sido devidamente quitado por ela em tempo hábil, ou
seja, em 02/06/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 10; e,
no que diz respeito ao montante de R$ 357 20, cobrado a titulo de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo
teria sido quitado em 02/06/2004, conforme GPS acostada à defesa como
documento 11;
 06/2004 - afirma que o montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 02/07/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 12;
 07/2004 f afirma que o montante de R$ 357,20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 02/08/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 13;
 09/2004 - afirma que o montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 04/10/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 14;
 10/2004 - afirma que o montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 03/1 l/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 15;
 11/2004 - afirma que o montante de R$ 357 20 cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 02/12/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 16.
E conclui que, uma vez se verificando, no caso, que possui robustas provas no sentido
de que teria efetuado corretamente os pagamentos de contribuições sociais cobrados no
presente AI, deveria o mesmo ser considerado insubsistente em relação a tais
pagamentos.
Dos pedidos:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Requer, então, a empresa, o recebimento e o acolhimento de sua impugnação, para o fim
de se julgar totalmente nulo este auto de infração, por falta de motivação legal e fática
caracterizadora de cerceamento de defesa, e, caso assim não se entenda, para o fim de se
considerar que efetuou corretamente o pagamento dos tributos cobrados no AI em
comento, de modo a serem devidos, eventualmente, somente aqueles montantes cujos
pagamentos não tenham sido efetivamente comprovados.
E protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos, se assim se fizer necessário.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados a seu serviço.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração (AI) oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
APROPRIAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS
CONSTANTES
NO
SISTEMA
INFORMATIZADO DA RFB.
Os recolhimentos efetuados, mediante Guias da Previdência Social (GPS) constantes no
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativas ao
periodo objeto deste AI, foram deduzidos do crédito aqui apurado, conforme anexos
RDA e RADA.
Impugnaçao lmprocedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/12/2010 (fls. 183), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/01/2011 (fls. 185 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de nulidade da autuação por violação ao direito de defesa/verdade
material.
Assinala a correção nos recolhimentos, de forma a inexistir infração tributária.
Requer o cancelamento do crédito constituído, e que as intimações sejam
remetidas exclusivamente ao seu procurador.
Submetido à sessão de julgamento em 13/07/2021, o colegiado decidiu, por
maioria de votos, por converter o julgamento em diligência a fim de que sejam acostados aos
autos:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

 os documentos do lançamento intitulados Relatório de Documentos
Apresentados – RDA, e o Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados – RADA;
 informado se as GPS apresentadas pela empresa, documentos de fls.
89/101, já foram apropriadas nos valores devidos apurados no Auto de
Infração.
Em resposta, a Autoridade Fiscal informou não ter encontrado o RDA e RADA no
Siscol, bem como não localizou em sua totalidade as GPS apresentadas pela empresa (fls.
242/243).
O relato fiscal ainda informa que:
O TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL e seus ANEXOS I e II,
encaminhados à empresa, pelos Correios com Aviso de Recebimento - AR, ao endereço
obtido na Consulta pelo CNPJ (HOD) – (Doc.2) – e, na Ficha Cadastral Completa –
JUCESP – Doc. 3 – foram devolvidos com o apontamento de que a empresa “MUDOU-
SE”, conforme AR. (Doc. 4).
Desta forma, o TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL e anexos
foram encaminhados pelos Correios, com AR, para o endereço residencial, Rua
Batatais, 362 – AP. 61 – Jardim Paulista – SÃO PAULO – SP – CEP 01423-010, de
AGNELO DE CARVALHO PACHECO, representando ESPÓLIO DE AGNELLO
BUENO PACHECO, como administrador, assinando pela empresa, extraído da Ficha
Cadastral Completa – Jucesp, Rua Batatais, 362 – apto 61 – Jd. Paulista – São Paulo –
SP – CEP – 01423-010, que foram entregues ao destinatário, em 11/05/2022, conforme
AR. (Doc. 5).
Não houve nenhuma manifestação da defesa.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como a ofensa à verdade material.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, bem observou o R. Acórdão recorrido que:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido da ocorrência de
cerceamento de defesa, por falta de instrução do AI e violação ao princípio da busca da
verdade material.
Houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores (remuneração de
empregados e contribuintes individuais), da natureza das contribuições devidas
(contribuições devidas à Seguridade Social correspondente às contribuições da empresa
e do financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho) e do periodo a
que se referem (01/2004 a 12/2004), conforme se pode verificar no AI e seus anexos.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Cumpre salientar que o ato administrativo consubstanciado neste Al possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados no anexo “FLD ~ Fundamentos Legais do Débito”,
bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, e estando os fatos imponíveis
discriminados no anexo “DD - Discriminativo do Débito” e na planilha elaborada pela
fiscalização denominada “Anexo IV”. Segundo o Relatório Fiscal, referidos anexos
foram gravados em CD e entregues ao contribuinte por via postal.
No “Anexo IV”, se apresenta uma lista de remunerações por segurado e por
competência, referente aos fatos geradores omitidos em GFIP, com a indicação de sua
origem - folha de pagamento, recibo de pagamento de autônomo (RPA) ou
contabilidade.
No anexo DD, por sua vez, se discrimina, por competência e estabelecimento, as bases
de cálculo, as rubricas, as alíquotas, os valores já recolhidos, as deduções permitidas, e
as diferenças existentes, bem como os acréscimos legais (multa e juros) e os totais
cobrados.
E, no anexo FLD, são informados, ao contribuinte, os dispositivos legais que
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores.
Tais anexos, ao indicarem as bases de cálculo apuradas (com a especificação dos
segurados a que se referem e dos documentos em que tiveram origem), as alíquotas
aplicadas e as contribuições exigidas por competência, bem como os dispositivos legais
aplicados, pela fiscalização, no presente lançamento, discriminados por período,
propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa
constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo, não havendo
que se falar em nulidade da autuação.
É de se destacar, assim, no caso, que, ao contrário do que afirma a impugnante, houve,
sim, pela fiscalização, a devida apresentação dos fatos geradores originários dos tributos
cobrados por meio do presente AI, bem como a apreciação da documentação da
empresa, que lhe havia sido apresentada, respeitando o princípio da busca da verdade
material e permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Dos Fatos e Do Mérito
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 12 e ss):
1. Natureza e características do Débito
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

1.1. O débito incluído no auto de infração em tela refere-se às contribuições à
Seguridade Social devidas pela empresa, a seguir discriminadas:
a) Contribuição patronal de 20%, de acordo com o incisos I e III do artigo 22 da Lei
8.212/91;
b) Contribuição de 2% para o financiamento dos beneficios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, de acordo com o inciso ll do artigo 22 da Lei 8.212/91.
1.2. Deram origem ao débito os valores constantes de folha de pagamento, RPA (Recibo
de Pagamento de Autônomos) e da contabilidade da empresa.
1.3. As bases de cálculo, as alíquotas e as contribuições apuradas encontram-se
discriminados no anexo “Discriminativo de Débito - DD”.
1.4. Os valores originais devidos sofreram a incidência dos acréscimos legais
decorrentes do não recolhimento em época própria, conforme detalhado no mesmo
“DD” supracitado.
2. Da Apuração do Débito
2.1. A empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária constantes de
folha de pagamento, RPA e da contabilidade da empresa. Em relação às competências
03/2003, 04/2004 e 05/2004 a declaração da empresa anexa ao presente Auto confirmou
os fatos geradores lançados com histórico de “pro labore”, na conta 4.1.02.01.0001 -
"Honorários", na página 642 do livro Razão n° 41, para a competência 03/2004, e
página 574 do livro Razão n° 42, para as competências 04/2004 e 05/2004. A
identificação dos segurados, beneficiários das remunerações do pro labore mencionado,
constam da DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte), registrada no banco de
dados da Receita Federal do Brasil, com envio às 15h56min em 23/04/2007, e de recibo
n° 03.28.83.22.41-29.
2.2. As omissões verificadas no item acima foram comunicadas ao contribuinte pelo
Termo de Intimação Fiscal - TIF 3, detalhando-as no Anexo I daquela intimação, no
sentido de que fossem prestados esclarecimentos à fiscalização, abrindo ao mesmo
tempo, prazo para a retificação das GFIP.
2.3. Decorrido o prazo do TIF supracitado não se verificou nenhum elemento a
acrescentar à apuração dos fatos geradores, objeto dos levantamentos da presente ação
fiscal, originando a lavratura dos Autos de Infração a eles referentes.
2.4. O anexo III do presente Auto e o relatório “RADA” - “Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados” indicam o aproveitamento dos créditos disponíveis para o
abatimento dos valores devidos apurados. Na priorização do aproveitamento dos
créditos do contribuinte para o abatimento das contribuições previdenciárias devidas foi
observada a seguinte ordem:
O R Acórdão (fls. 167 e ss) examinou as provas e assinalou que:
Não procede a afirmação da empresa no sentido de que os tributos objeto de cobrança,
neste Auto de Infração, seriam indevidos, por se encontrarem recolhidos/quitados por
ela, em seu tempo devido.
No que tange às Guias da Previdência Social (GPS) com valor de R$ 357,20 (trezentos
e cinquenta e sete reais e vinte centavos), citadas pela empresa, em sua defesa, e trazidas
em cópia aos presentes autos (documentos 04, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, relativos às
competências 01/2004, 02/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 09/2004,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

10/2004, 11/2004, respectivamente), tem-se que já houve a sua apropriação, pela
fiscalização, aos valores devidos apurados nesta ação fiscal, conforme se pode verificar
nos anexos “RDA - Relatório de Documentos Apresentados” e “RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados”, que foram gravados em CD e entregues ao
contribuinte por via postal, de acordo com o Relatório Fiscal, do qual se transcreve
trecho a seguir.
(...)
2,4. O anexo III do presente Auto e o relatório “RADA “Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados" indicam o aproveitamento dos créditos disponíveis para o
abatimento dos valores devidos apurados. Na priorização do aproveitamento dos
créditos do contribuinte para o abatimento das contribuições previdenciárias devidas
foi observada a seguinte ordem:
a) contribuições devidas referentes às remunerações declaradas antes do início da ação
fiscal, com fatos geradores detalhados no Anexo II deste Auto. Os fatos geradores
declarados em GFIP antes da inicio da ação fiscal estão considerados apenas para
efeito da apropriação dos recolhimentos, sem integrar os Autos lavrados na presente
ação fiscal;
b) valores referentes às contribuições dos segurados empregados omitidas em GFIP;
c) valores referentes às contribuições dos segurados contribuintes individuais omitidas
em GFIP;
d) valores referentes às contribuições patronais,
No que diz respeito à sua alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da
contribuição patronal sobre o pró-labore das competências 01/2004 e 02/2004 estaria
incorreta, por não constar, em sua DIRF referente ao exercício de 2004, o pagamento de
pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco, nestas competências, cabe
observar que a apuração do pró-labore relativo a tais competências se deu com base nas
folhas de pagamento fornecidas pela própria empresa, conforme explicitado no “Anexo
IV” deste AI, sendo que, nestas, consta, como pró-labore desta segurada, o valor de R$
2.400,00.
Cumpre salientar, aqui: a) que a fiscalização já examinou a DIRF ano-calendário 2004
da empresa, tendo solicitado tal documento por meio de TIAD - Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos (fls. 59/60) e constatado divergências das
informações ai prestadas em relação ao valor das remunerações pagas aos contribuintes
individuais, tendo intimado a empresa a justificá-las por meio do Termo de Intimação
Fiscal n.° l (fls. 63/64); b) que a fiscalização examinou, ainda, para apuração dos
valores devidos, a contabilidade da empresa - Livros Razão e Diário, conforme
Relatório Fiscal; e, c) que a folha de pagamento é documento hábil a servir de base para
a constituição do crédito, sendo documento previsto em lei para o registro das
remunerações de seus segurados.
A apuração do crédito com base nas folhas de pagamento se deu em absoluta
conformidade com o disposto na legislação previdenciária, que prevê a obrigatoriedade
por parte do contribuinte de sua preparação e exibição ao Fisco, quando intimado a
fazê-lo, sob pena de autuação se não o fizer na forma legal, de acordo com o contido
nos artigos 32, inciso I e 33, parágrafo 2° da Lei n.° 8.212/91, a seguir transcritos.
(...)
E, por infringir o disposto no artigo 32, inciso I da Lei n.° 8.212/91, nesta ação fiscal, ao
deixar de preparar folhas de pagamento contendo todas as remunerações pagas a seus
segurados a seu serviço, tem-se que a empresa foi autuada por meio do AI n.°
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

37.222.989-l, que foi incluído em parcelamento por ela. Cumpre ressaltar, ainda, que,
com relação às remunerações de segurados que não foram inseridas, pela empresa, em
suas folhas de pagamento, o crédito tributário relativo à obrigação principal foi apurado
com base em outros documentos apresentados pela própria empresa, como seus livros
contábeis.
Não há que se retificar, assim, aqui, o valor da base de cálculo do levantamento FPP,
tendo sido este realizado com base em documentos da própria empresa, conforme retro
explicitado, e não tendo sido trazida, aos autos, pela empresa, prova inequívoca da
inocorrência do fato gerador em tela (remuneração da Sra. Adriana de Carvalho
Pacheco nas competências 01/2004 e 02/2004), ônus que lhe caberia, tendo em vista o
disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), a seguir transcrito.
(...)
Quanto às GPSs com valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), relativas às
competências 01/2004 a 05/2004, citadas pela impugnante, cabe observar: a) que foram
acostadas aos autos, por ela, apenas cópias simples daquelas referentes às competências
01/2004 a 03/2004, e 05/2004 (não foi anexada cópia da GPS da competência 04/2004,
identificada como documento 8, em sua impugnação); b) que não foram consideradas
pela fiscalização, quando da constituição do crédito, conforme se pode verificar nos
anexos RDA e RADA; c) que nenhuma delas consta no conta-corrente da empresa, no
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) denominado
ÁGUIA, não sendo possível, assim, no presente momento, a sua apropriação aos valores
apurados, por esta instância de julgamento administrativo.
Deste modo, tendo havido a apropriação das GPS`s, referentes às competências
01/2004, 02/2004, 04/2004 a 07/2004, 09/2004 a 11/2004, com valor de R$ 357,20
cada, mencionadas pela empresa, em sua defesa, aos valores apurados nesta ação fiscal,
conforme anexos RDA e RADA, e não constando no conta-corrente da empresa, no
sistema informatizado da RFB, GPSs no valor de RS 4.800,00 cada, nas competências
de 01/2004 a 05/2004, por ora, o presente Al deve ser mantido como foi lançado pela
fiscalização, não havendo que se falar em sua insubsistência.
Cumpre esclarecer, por fim, que a autuada pode apresentar pedido de inclusão dos
alegados recolhimentos de R$ 4.800,00 cada, nas competências de 01/2004 a 05/2004,
no seu extrato de conta-corrente do sistema informatizado da RFB, juntando os
documentos de arrecadação em tela, perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária (DERAT) de sua jurisdição, que irá seguir, então, o
procedimento previsto na legislação para a confirmação do pagamento destes valores, e
tomar as demais providências cabíveis. Ressalte-se, no caso, que, sendo apresentado tal
requerimento, pela empresa, e na hipótese de haver o registro destas GPS's para seu
CNPJ no sistema ÁGUIA, ao final do procedimento mencionado, o presente lançamento
poderá ser, então, objeto de retificação.
Resumidamente, o Recorrente alega:
1 - ter quitado o montante de R$ 357,20, cobrado a título de contribuição social
devida pela contratação de autonomos emitente de RPA, para as competências
01/02/04/05/06/06/07/09/10/11, todos de 2004.
2 – erro na base de cálculo para pagamento das contribuições previdenciárias
patronais, que seria de R$ 24.000,00 e não de R$ 26.400,00, já que não teria sido pago pro-
labore em janeiro de 2004, e assinala o pagamento de R$ 4.800,00 relativamente à competência
01/02/03/04/05.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Relativamente ao 1o item, observa-se que os autos não trazem o RADA -
“Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, que segundo a autoridade fiscal foram
lavrados. Entretanto, conforme aponta o R. Acórdão, o Relatório Fiscal noticia o aproveitamento
desses valores na lavratura da autuação.
Além do mais, os documentos de fls. 218 e 222 e ss comprovam o aproveitamento
destes valores na autuação.
Dessa forma, não há como acolher oo pedido.
Além do mais, o Recorrente alega a necessidade de apropriação de valores, mas
não traz provas no sentido de que não teriam sido apropriados.
O ônus da prova é do Recorrente.
Não há como acolher os argumentos da defesa.
No que toca ao 2o item, o relato fiscal noticia que a apuração do pró-labore
relativa a tais competências se deu com base nas folhas de pagamento fornecidas pela própria
empresa, sendo certo que a apuração do crédito com base nas folhas de pagamento deu-se em
absoluta conformidade com o disposto na legislação previdenciária, que prevê a obrigatoriedade
por parte do contribuinte de sua preparação e exibição ao Fisco, quando intimado a fazê-lo, sob
pena de autuação se não o fizer na forma legal, de acordo com o contido nos artigos 32, inciso I e
33, parágrafo 2° da Lei n.° 8.212/91.
Sendo assim, não há como acolher os argumentos do Recorrente.
E relativamente aos pagamentos de R$ 4.800,00, cumpre considerar correto o
entendimento esposado pelo Colegiado de 1a Instância. Conforme trecho Acórdão, já
reproduzido acima: Quanto às GPS”s com valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
relativas às competências 01/2004 a 05/2004, citadas pela impugnante, cabe observar: a) que
foram acostadas aos autos, por ela, apenas cópias simples daquelas referentes às competências
01/2004 a 03/2004, e 05/2004 (não foi anexada cópia da GPS da competência 04/2004,
identificada como documento 8, em sua impugnação); b) que não foram consideradas pela
fiscalização, quando da constituição do crédito, conforme se pode verificar nos anexos RDA e
RADA; c) que nenhuma delas consta no conta-corrente da empresa, no sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) denominado ÁGUIA, não sendo possível, assim,
no presente momento, a sua apropriação aos valores apurados, por esta instância de julgamento
administrativo.
Soma-se a decisão de piso, o documento fiscal juntado a fls. 218, indicativo da
não apropriação dos valores nos Sistemas de Arrecadação.
As alegações trazidas em sede de recurso são as mesmas já apresentadas e bem
sopesadas pelo Colegiado de 1a Instância, nada havendo para acrescentar à fundamentação que
ora acolho integralmente.
Por fim, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Da Retroatividade Benigna da multa de mora
Necessário ressaltar que essa matéria estava sujeita à observância da Súmula
CARF no 119, revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
Em verdade, a jurisprudência do STJ pacificou a matéria conferindo tratamento
diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que resultou seu cancelamento.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista
de dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/220/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n° 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n° 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009. sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula no 119 do CARF, não há motivos a não
observância da jurisprudência do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício das obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. II desta Lei. das contribuições instituídas a
titulo de substituição e das contribuições de\idas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

multa de mora e juros de mora. nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar
aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 268
DF CARF MF
Original